Tribunal: STF
Processo: HC 260333
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Jose Victor Silva da Costa em favor de MILENA DE JESUS DAMACENA, contra decisão monocrática de Ministro do STJ que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC1026999/SE.



    Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante em 10.6.2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, tendo sido a prisão convertida em preventiva na data seguinte.



    Após denúncia (eDOC 2, p. 25-29), o juiz de primeiro grau avaliou pedido defensivo de revogação da prisão preventiva, mas manteve a custódia (eDOC 2, p. 71-73).



    Impetrado writ perante o Tribunal de origem, a ordem foi denegada (eDOC 2, p. 9-24), em 07/02/2025. 



    Em 18.06.2025, a paciente foi condenada por tráfico de drogas às penas de 7 anos, 3 meses de prisão e 15 dias de reclusão, além de 729 dias-multa, em regime inicial fechado (eDOC 2, p. 34-49). A prisão preventiva foi mantida na sentença.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o STJ, tendo o Ministro relator indeferido o pedido liminar (eDOC 3).



    Nesta Corte, o impetrante alega flagrante constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão no cárcere da paciente, mãe de 4 filhos menores de 12 anos, sendo um deles deficiente, sem justo motivo. Defende que a ilegalidade permite a superação da Súmula 691/STF.



    Requer, liminarmente e no mérito, a substituição da prisão no cárcere por prisão domiciliar, com ou sem medidas cautelares alternativas. 



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347/MS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, maioria, DJ 23.6.2000; HC 129.907-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; e HC 133.287/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.3.2016.



    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, maioria, DJ 23.2.2007; HC 129.554/SP, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 14.10.2015; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015; e a seguinte decisão monocrática: MC-HC 85.826/SP).



    Na hipótese dos autos, compreendo existir situação ensejadora do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    O Tribunal de Justiça denegou a ordem no writ originário por considerar que os filhos da paciente estão sob o cuidado da avó materna. Salientou, ainda, o fato de que a “paciente é reincidente específica, sustentando uma condenação por tráfico de entorpecente e associação para o tráfico, processo 202353000329, sendo que este já transitou em julgado, e a Ação Penal nº 202353000868, que está em andamento, pela suposta prática do mesmo crime.” (eDOC 2, p. 23-24)



    No STJ, o pedido liminar foi indeferido. Ao considerar inexistente flagrante ilegalidade, o Ministro relator afirmou que “a prisão preventiva da paciente foi decretada para preservar a ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva, tendo o acórdão impugnado reconhecido a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, bem como a inadequação da substituição por medidas cautelares diversas.” (eDOC 3)



    Contudo, ao analisar os documentos carreados aos autos, compreendo que a reincidência específica da paciente, por si só, não pode servir de impeditivo para a substituição da prisão domiciliar.



    O Supremo Tribunal Federal estabeleceu a possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar para a mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, desde o julgamento do habeas corpus Coletivo 143.641/SP, relatado pelo Min. Ricardo Lewandowski:



    “A Turma, preliminarmente, por votação unânime, entendeu cabível a impetração coletiva e, por maioria, conheceu do pedido de habeas corpus, vencidos os Ministros Dias Toffoli e Edson Fachin, que dele conheciam em parte. Prosseguindo no julgamento, a Turma, por maioria, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas nesse processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. Estendeu a ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições previstas acima. Quando a detida for tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e as regras acima enunciadas, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão. Se o juiz entender que a prisão domiciliar se mostra inviável ou inadequada em determinadas situações, poderá substituí-la por medidas alternativas arroladas no já mencionado art. 319 do CPP. Para apurar a situação de guardiã dos filhos da mulher presa, dever-se-á dar credibilidade à palavra da mãe. Faculta-se ao juiz, sem prejuízo de cumprir, desde logo, a presente determinação, requisitar a elaboração de laudo social para eventual reanálise do benefício. Caso se constate a suspensão ou destituição do poder familiar por outros motivos que não a prisão, a presente ordem não se aplicará. A fim de se dar cumprimento imediato a esta decisão, deverão ser comunicados os Presidentes dos Tribunais Estaduais e Federais, inclusive da Justiça Militar Estadual e Federal, para que prestem informações e, no prazo máximo de 60 dias a contar de sua publicação, implementem de modo integral as determinações estabelecidas no presente julgamento, à luz dos parâmetros ora enunciados. Com vistas a conferir maior agilidade, e sem prejuízo da medida determinada acima, também deverá ser oficiado ao DEPEN para que comunique aos estabelecimentos prisionais a decisão, cabendo a estes, independentemente de outra provocação, informar aos respectivos juízos a condição de gestante ou mãe das presas preventivas sob sua custódia. Deverá ser oficiado, igualmente, ao Conselho Nacional de Justiça - CNJ, para que, no âmbito de atuação do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas, avalie o cabimento de intervenção nos termos preconizados no art. 1º, § 1º, II, da Lei 12.106/2009, sem prejuízo de outras medidas de reinserção social para as beneficiárias desta decisão. O CNJ poderá ainda, no contexto do Projeto Saúde Prisional, atuar junto às esferas competentes para que o protocolo de entrada no ambiente prisional seja precedido de exame apto a verificar a situação de gestante da mulher. Tal diretriz está de acordo com o Eixo 2 do referido programa, que prioriza a saúde das mulheres privadas de liberdade. Os juízes responsáveis pela realização das audiências de custódia, bem como aqueles perante os quais se processam ações penais em que há mulheres presas preventivamente, deverão proceder à análise do cabimento da prisão, à luz das diretrizes ora firmadas, de ofício. Embora a provocação por meio de advogado não seja vedada para o cumprimento desta decisão, ela é dispensável, pois o que se almeja é, justamente, suprir falhas estruturais de acesso à Justiça da população presa. Cabe ao Judiciário adotar postura ativa ao dar pleno cumprimento a esta ordem judicial. Nas hipóteses de descumprimento da presente decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347” (HC 143641, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20-02-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018). 



    A Lei 13.257/2016 conferiu novo tratamento à manutenção dos vínculos familiares em face da condição de acusada de crimes, ao declarar no art. 318-A e B, do Código de Processo Penal, a prevalência da convivência familiar:



    “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).



    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).



    II- não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).



    “Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código. (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018)”.



     



    Em consequência, deve-se distinguir a regra da exceção. A regra é a de a mulher mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência “será” substituída por prisão domiciliar. As exceções são: (a) conduta praticada com violência ou grave ameaça à pessoa (CPP, art. 318, I); ou, (b) não tenha a conduta sido cometida contra seu filho ou dependente (CPP, art. 318, II). Preenchidos os requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312), a cautelar ambulatorial será efetivada na modalidade “prisão domiciliar”. 



    Na hipótese, a paciente não foi flagrada praticando a traficância na frente dos filhos, o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça e a quantidade de entorpecente apreendido (50 gramas de maconha, 1 pedra de cocaína pesando 21,7 gramas e 10 pedras com peso de 1 grama - eDOC 2, p.26) não é exorbitante a ponto de caracterizar circunstância que recomende unicamente a segregação em custódia.



    Destaco que o relatório psicossocial apresentado pela Assistente Social e Psicóloga do Município de Itabaiana/SE, em 17.06.2025, narra situação peculiar, que demanda observar a questão sob a ótica constitucional da proteção materno-infantil. 



    Relata-se que a genitora da paciente, avó das quatro crianças menores de 12 anos, possui diagnóstico de retardo mental moderado, apresentando “dificuldades em áreas como comunicação, habilidades sociais, autocuidado e adaptação ao ambiente.” (eDOC 2, p. 61) Ela reside com um filho de 21 anos e três dos netos, sendo que a neta de 4 anos, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, está sob responsabilidade legal da tia. O relatório aponta a condição precária de moradia, devido à ausência regular de limpeza. A situação financeira também é precária, subsistindo a família com renda proveniente do Programa Bolsa Família, no valor de R$1.210,00.



    Diante desse quadro, compreende-se que a presença da genitora seria de suma importância para garantir a segurança física das crianças, com a manutenção mínima da organização da residência e da alimentação das mesmas. Depreende-se do relato psicossocial que a avó das crianças, diante do seu quadro de saúde mental, não possui condições de promover, sozinha, proteção integral aos menores.



    A corroborar com tal compreensão, transcrevo manifestação da 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Itabaiana de 3.7.2025 que, após a sentença, ratificou entendimento anterior no qual se posicionou favorável à substituição da prisão, nos seguintes termos:



    “A requerente, MILENA DE JESUS DAMACENA, encontra-se presa preventivamente pela suposta prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06. Contudo, restou demonstrado nos autos que é mãe de quatro filhos menores de 12 anos, sendo um deles diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outro submetido recentemente a procedimento cirúrgico, circunstâncias que, em si, impõem à genitora a necessidade de cuidados indispensáveis à saúde e ao desenvolvimento das crianças. 



    Conforme relatórios pormenorizados do Conselho Tutelar (fls. 51/59) e do CRAS (fls. 94/100) de Itabaiana/SE, a avó materna, Ana Celma de Jesus, responsável provisória pelas crianças, apresenta quadro de saúde debilitado, inclusive com diagnóstico de retardo mental moderado (CID F71.1), além de residir com outro filho também acometido por transtorno mental, o que demonstra a insuficiência do suporte familiar disponível. 



    Destaca-se ainda que a irmã da requerente, Maria da Conceição de Jesus Santana, tem assumido parte dos cuidados com os menores, inclusive sendo responsável legal por uma das crianças, porém com limitações estruturais e financeiras consideráveis apontadas pelos técnicos da assistência social. 



    Assim sendo, diante do contexto de vulnerabilidade, incide perfeitamente ao caso o disposto no art. 318, IV e V, do Código de Processo Penal, que autoriza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar quando a agente for mulher com filho de até 12 anos incompletos ou responsável por pessoa com deficiência. As provas acostadas aos autos evidenciam essas condições, além da ausência de outro familiar apto a garantir os cuidados necessários aos infantes, sendo imprescindível o retorno da segregada ao ambiente familiar. 



    Portanto, o Ministério Público RATIFICA sua manifestação FAVORÁVEL à revogação da prisão preventiva da MILENA DE JESUS DAMACENA, com a substituição por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, incisos IV e V, do CPP, podendo ser cumulada com outras medidas cautelares previstas no art. 319 do mesmo diploma legal.”



     (eDOC 2, p. 53-54, grifo nosso)



    Embora não se discuta o risco de reiteração delitiva pontuado pelo Tribunal de origem, a condição de reincidente da paciente, por si só, não deve impedir a concessão da prisão domiciliar no presente caso, tendo em vista a situação de vulnerabilidade em que se encontram seus quatro filhos. 



    Nesse norte, cito os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL PROFERIDA NO ÂMBITO DO STJ. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. TENTATIVA DE FURTO DE LATAS DE ENERGÉTICO, UMA GARRAFA DE VINHO E UM FARDO DE CERVEJAS EM LATA. PACIENTE GESTANTE E MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. ART. 318-A CPP. HABEAS CORPUS COLETIVO 143.641/SP. REINCIDÊNCIA NÃO CONSTITUI ÓBICE À PRISÃO DOMICILIAR. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus contra decisão proferida, de forma unipessoal, por membro de Tribunal Superior. Precedentes. 2. Superação do entendimento jurisprudencial para conceder a ordem, de ofício, a fim de substituir a prisão preventiva imposta à paciente por domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP e do entendimento firmado no julgamento do Habeas Corpus coletivo 143.641/SP. 3. A mera condição de reincidente ou a existência de maus antecedentes, isoladamente, não constituem óbice ao deferimento da prisão domiciliar. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC 221415 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22-02-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25-04-2023 PUBLIC 26-04-2023, grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO FORMULADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO RELATOR DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PACIENTE MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE. PRISÃO DOMICILIAR COM FUNDAMENTO NO ART. 318 DO CPP. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO HC COLETIVO 143.641/SP. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A acusação não diz respeito a crime praticado mediante violência ou grave ameaça, nem contra os descendentes, e não estão presentes circunstâncias excepcionais que justificariam a denegação da ordem ou mesmo que recomendariam cautela. II – Apesar de as instâncias antecedentes aludirem à reiteração criminosa da paciente, esse aspecto, por si só, não pode ser óbice à concessão da prisão domiciliar. III – Quando o Estatuto da Primeira Infância deixou de ressalvar a hipótese de reincidência para a concessão da prisão domiciliar, o fez conscientemente, não havendo razões para que o julgador, num quadro de “Estado de Coisas Inconstitucional” do sistema penitenciário nacional, já reconhecido como tal pelo Supremo Tribunal Federal, estenda as hipóteses de denegação também para o caso de mulheres reincidentes. IV – Os motivos que levaram ao indeferimento da prisão domiciliar da paciente destoam das diretivas constantes do Habeas Corpus coletivo 143.641/SP. V – Habeas corpus não conhecido, mas ordem concedida, de ofício, para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, ressalvando-se a possibilidade de aplicação concomitante das cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, bem como das demais diretrizes contidas no supracitado HC 143.641/SP. VI – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC 190922 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11-11-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 16-12-2021 PUBLIC 17-12-2021, grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE MÃE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. PRISÃO DOMICILIAR. SUBSTITUIÇÃO. ACUSADA REINCIDENTE. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE. IMPRESCINDIBILIDADE DA MÃE. PRESUNÇÃO NÃO DESCONSTITUÍDA. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento, em 20.02.2018, do Habeas Corpus nº 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, concedeu ordem coletiva para determinar a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar “de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes (...), enquanto durar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”. 2. A Lei 13.469, de 19.12.2018, incluiu o artigo 318-A no Código de Processo Penal, para efeito de impor a substituição da prisão preventiva pelo regime de confinamento domiciliar “à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência”, desde que não seja caso (i) de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa ou (ii) de infração praticada contra o filho ou dependente. 3. O regime instituído no art. 318-A do CPP nada mais reflete senão a projeção, no plano legal, do princípio constitucional que estabelece a garantia de tutela especial e prioritária à criança, assegurando-lhe, com absoluta primazia, o direito à convivência familiar (CF, art. 227), bem como exprime manifestação de fidelidade do Estado brasileiro a compromissos por ele assumidos na arena internacional. 4. A circunstância de a Agravada ostentar a condição de reincidente, por si só, não constitui óbice ao deferimento da prisão domiciliar. Precedentes. 5. Presume-se a imprescindibilidade da mãe para com os cuidados de filho na idade e condições apontadas no presente caso, notadamente quando em cena criança com apenas 03 anos de idade. Desconstituir essa presunção, para efeitos processuais penais, passa pelas balizas do artigo 318-A do CPP, que, no caso, não se concretizam. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (HC 169406 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19-04-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-077 DIVULG 23-04-2021 PUBLIC 26-04-2021, grifo nosso)



    Assim, ante o óbice processual, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício, para determinar a substituição da prisão preventiva imposta à paciente MILENA DE JESUS DAMACENA pela medida cautelar de prisão domiciliar, na forma a ser estabelecida pelo Juízo de origem.



    O juízo competente determinará a forma de fiscalização da reclusão da paciente e poderá aplicar medidas cautelares diversas da prisão que entender necessárias. 



    Comunique-se, com urgência e pelo meio mais expedito, ao Juiz da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão.



    Comunique-se também ao TJSE e ao STJ sobre os termos desta decisão, encaminhando-se cópia integral.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente